Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-08.2014.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003005-08.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA CELIA LOURENCO PINTO - CPF: 775.425.921-49 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), DEMERVAL RODRIGUES DE SANTA ANA - CPF: 060.255.798-49 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ANA GONCALVES DE SANTA ANA - CPF: 181.390.028-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003005-08.2014.8.11.0018

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA NULLITATIS INSBILLIS) - FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, APÓS O FALECIMENTO DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL -DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte autora na regularização do polo passivo após o falecimento dos requeridos, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

A falta de citação dos sucessores dos requeridos configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003005-08.2014.811.0018

APELANTE: REGINA CÉLIA LOURENÇO.

APELADOS: DEMERVAL RODRIGUES SANTA ANA e OUTRA.

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
REGINA CÉLIA LOURENÇO
, contra sentença que julgou extinto o processo.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência Jurídica (querela nullitatis insbillis) (Proc. n.º 0003005-08.2014.8.11.0018) proposta por
REGINA CÉLIA LOURENÇO
em face de
DEMERVAL RODRIGUES SANTANA e ANA GONCALVES DE SANTA ANA
.

SENTENÇA
(ID 225324683 - Pág. 1/4): julgou
extinto
o processo,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I c/c artigo 485, inciso IV, do CPC e
revogou
a tutela de urgência. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

APELAÇÃO
:
REGINA CÉLIA LOURENÇO
alega que invés de pedir a “citação do espólio ou dos herdeiros”, após o falecimento dos requeridos, pediu a “intimação dos sucessores de “D. Ana Gonçalves Santa Ana” (ID. 159232335), porém não considera esse erro um motivo suficiente para a extinção da ação. Sustenta que a extinção do processo sem julgamento do mérito, caracterizou-se como “decisão surpresa”, porque não foi intimada para corrigir o erro. Aduz que, em mais de 10 anos de tramitação do feito, jamais se revelou desidiosa ou recalcitrante no cumprimento das decisões judiciais. Relata que se trata de pessoa idosa, viúve e pobre e que a manutenção da decisão lhe causaria prejuízos. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar que o processo retome seu curso.

CONTRARRAZÕES
(ID) não apresentada em razão da não regularização do polo passivo.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 248689652): opina pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
REGINA CÉLIA LOURENÇO
, contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência Jurídica (querela nullitatis insbillis) (Proc. n.º 0003005-08.2014.8.11.0018) proposta em face de
DEMERVAL RODRIGUES SANTANA e ANA GONCALVES DE SANTA ANA
, julgou
extinto
o processo,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I c/c artigo 485, inciso IV, do CPC e
revogou
a tutela de urgência. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

A apelante
REGINA CÉLIA LOURENÇO
relata que propôs uma ação declaratória com o objetivo de desconstituir a sentença proferida em ação demarcatória envolvendo o imóvel porque não foram citados os confrontantes, dentre os quais a autora, gerando a sua nulidade
.

Requereu, em sede de antecipação da tutela, a averbação da existência desta ação na matrícula 172 do CRI de Juara, referente ao imóvel objeto da demarcatória, identificado como Lote 03, Gleba Nevada, Distrito de Paranorte, Município de Juara, o que foi deferido (ID 247199260 - Pág. 222). Esta decisão foi objeto do AI N° 30560/2016 que foi desprovido (ID 247199261 - Pág. 177).

Posteriormente, em razão da notícia de falecimento de ambos os requeridos, ora agravados, o Juízo determinou a suspensão do processo até regularização do polo passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (ID 247199261 - Pág. 306).

A autora, ora agravante, apresentou somente a certidão de óbito de DEMERVAL RODRIGUES SANTANA (ID 247199266 - Pág. 124), mas não atendeu o comando judicial para proceder a habilitação dos herdeiros.

Em nova decisão (ID 247200160 - Pág. 1/4) o Juízo determinou, mais uma vez, que a autora providenciasse a certidão de óbito da requerida ANA GONÇALVES SANTANA, bem como habilitasse os herdeiros para atuarem no polo passivo da demanda, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Foi certificado o decurso do prazo, sem que a autora tivesse cumprido a ordem (ID 247200162 - Pág. 1) e, na sequência, foi proferida a sentença (ID 247200167) que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, razão do inconformismo da apelante.

Examinando os autos, verifica-se que a autora foi, por mais de uma vez, devidamente intimada para que desse andamento ao feito, promovendo a regularização do polo passivo da demanda, de modo a permitir o prosseguimento do feito, porém não o fez.

É dever da parte autora fornecer o endereço atualizado da parte ré, para os fins de
citação
. No caso de perecimento dos requeridos, incumbia à autora fornecer a lista dos nomes e dos endereços dos seus sucessores.

A inércia do autor em fornecê-los implicou na frustração da citação da parte ré, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, por
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não pode a parte pretender que os sucessores dos requeridos se apresentem e, muito menos, transferir ao Poder Judiciário o ônus de declinar o endereço da parte adversa, sob pena de haver um desvirtuamento do sistema judicial.

Nos termos do art. 485, IV, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, promovendo a sua extinção.

No caso, apesar de intimada, mais de uma vez, a autora deixou de cumprir a determinação judicial, fornecendo informações sobre os herdeiros dos requeridos e seus endereços, impedindo a continuidade do feito, por ausência de pressupostos processuais.

Não há falar-se em decisão surpresa, porque a autora foi intimada pelo menos duas vezes para cumprir o comando judicial, sob pena de extinção do feito, porém nada fez.

Também não é o caso de acolher o argumento de que lhe teria sido imposta pena exagerada por mero erro de utilização dos termos processuais (intimação no lugar de citação), porque não foi esse o motivo da extinção, mas sim a falta de pressupostos processuais.

Por fim, o fato de se tratar de pessoa idosa, viúva e pobre não impediu a contratação de representante legal para orientá-la durante o trâmite do processo, logo não deve influir no julgamento da lide.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025